Tribunal: TJDFT
Processo: 0008221-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Não consta nos autos qualquer documentação que comprove que as supostas benfeitorias foram realizadas com o consentimento do locador, o que inviabiliza, portanto, a pretensão do recorrente no sentido de compensação destas com o aluguel devido.
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida.